Tribunal: TJMT
Processo: 0006435-28.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006435-28.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.819.241-07 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENILDO MENDES ROSA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON VIANA PINTO - CPF: 621.741.001-00 (VÍTIMA), MAGALI APARECIDA CORREA DIAS VIANA - CPF: 777.897.761-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A
pesar de provado que um dos aparelhos telefônicos móveis subtraídos das vítimas permaneceu em poder do apelado, os elementos constantes nos autos não indicam minimamente quando, como ou em que circunstâncias aconteceu essa posse, tampouco se ela é decorrência direta da subtração violenta (roubo) ou fruto da alegada aquisição ulterior.

2.
Como
ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento do apelado no crime patrimonial – cujos autores, inclusive, sequer foram identificados pelas vítimas – determina, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, seja mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bruno Rodrigues da Silva Souza
foi
absolvido
da imputação, por duas vezes e em concurso formal de crimes, de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2°, V e V e §2°A, I. c/c art. 70, do CP), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Inconformado, o
Ministério Público
busca a
condenação
do apelado, sustentando que o conjunto probatório demonstra que ele “
cometeu o crime de roubo em desfavor das vítimas supramencionadas, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como vendeu um celular subtraído em tal delito para Zenildo, ao passo que a polícia iniciou as investigações, localizou o referido telefone celular, resultando no deslinde do crime e a autoria do acusado
” (ID 125893658).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID 125893658).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 127188651), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Inviabilidade. Arcabouço probatório insuficiente para embasar a condenação.
Res furtiva
que possivelmente esteve na posse do réu, porém sem elementos que demonstrem a que tempo, inviabilizando a presunção de que o acusado tenha concorrido para o cometimento do crime de roubo. Prevalência do princípio
in dubio pro reo.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que

Bruno Rodrigues da Silva Souza
foi denunciado por praticar, em concurso formal, dois delitos de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2°, V e V e §2°A, I. c/c art. 70, todos do CP). Na mesma pela, o corréu
Zenildo Mendes Rosa Júnior
foi denunciado por cometer o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

O processo foi desmembrado em relação a
Zenildo
e prosseguiu contra
Bruno
, que, ao final da instrução processual, foi
absolvido
da imputação com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP (ID 125893658).

A sentença absolutória
não
merece reparos.

De acordo com denúncia, na noite de 1º.7.2019,
Bruno
e um sujeito não identificado entraram na residência de
Jonilson Viana Pinto
e
Magali Aparecida Correa Dias Viana
e,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, após restringirem a liberdade das vítimas, apoderaram-se de diversos bens delas.

Segundo a inicial acusatória, depois de pouco mais de uma hora dentro imóvel, a dupla fugiu a bordo de um veículo automotor e uma motocicleta subtraídos das vítimas, levando, ainda, cinco aparelhos celulares, um videogame, alianças de ouro, frascos de perfumes e vários outros objetos do casal.

Consta também que após se livrarem das amarras, as vítimas contataram a Polícia Civil, cujos agentes mais tarde localizaram
Zenildo
em poder de um dos aparelhos de telefone despojados. Na ocasião, ele informou aos investigadores que havia adquirido o dispositivo móvel do apelado pelo valor de R$ 500,00.

A par desse breve relato, muito embora a materialidade do crime de roubo praticado contra o casal esteja plenamente comprovada - consoante anotam os Termos de Exibição e Apreensão (ID
125893658
) e Entrega (ID
125893658) –,
os autos não contam com elementos seguros do envolvimento do apelado na trama criminosa
.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, as vítimas assinalaram a
impossibilidade
de identificar os autores do crime, vez que estes mantiveram o tempo todo os rostos cobertos por tecidos e ainda utilizavam roupas de manga comprida, dificultando a percepção de algum sinal característico.

Por sua vez, os policiais civis
Adilson Varga
e
Aerton André Soares Melo
, responsáveis pelas investigações, asseveram que, apesar de crível a tese de que o apelado se apoderou do aparelho celular supracitado durante uma transação envolvendo a compra e venda de drogas, algumas pessoas que não quiseram se identificar ou formalizar suas declarações lhes confidenciaram que o apelado participou do ilícito que tanto temor causou às vítimas.

Noutro giro, na fase embrionária da investigação, o corréu
Zenildo
alegou que entre 3 e 4.7.2019, isto é, dois ou três dias
depois
da subtração violenta, o apelado foi até a sua casa e lhe ofereceu o sobredito aparelho celular. Em Juízo, por outro lado, disse ter adquirido o aparelho telefônico do apelado mediante pagamento de R$ 500,00, além de destacar que a negociação aconteceu em um bar. Ao final, defendeu que o apelado havia adquirido o bem anteriormente de uma outra pessoa.

Por fim, o apelado, tanto em seu interrogatório na esfera policial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
negou
a autoria delitiva, informando ter adquirido o aparelho celular de um desconhecido poucos dias
depois
do noticiado roubo, pelo valor de R$ 300,00. Frisou que após essa transação, realizou sua revenda a
Zenildo
, de quem recebeu os já mencionados R$ 500,00.

Como se nota, apesar de um dos aparelhos telefônicos móveis das vítimas ter permanecido em poder do apelado, as provas colhidas durante a persecução penal
não
esclarecem quando, como ou em que circunstâncias aconteceu esse domínio, tampouco se a posse foi decorrência direta da subtração violenta (roubo) ou, como sustentado pela defesa técnica, fruto de uma aquisição ulterior.

Para além disso, as vítimas
não
identificaram seus algozes e nem mesmo apontaram características que indicassem, ainda que minimamente, alguma semelhança com o apelado, impossibilitando sobremaneira a conclusão pela responsabilidade deste no evento criminoso.

Somado a esse cenário, cumpre sublinhar que o aparelho celular foi apreendido na posse de
Zenildo
, o que só endossa o raciocínio de inexistência de prova efetiva e segura de que o apelado esteve na residência das vítimas ou de que de alguma forma participou da empreitada criminosa.

Como bem frisado na sentença impugnada: “
as vítimas não efetuaram o reconhecimento dos autores do delito; o crime ocorreu no dia 01/07/2019 [por volta das 22h00min, perdurando até a madrugada do dia seguinte] e o receptor afirmou em sede policial que comprou o referido aparelho celular no dia 03 ou 04 de julho, não se recordando ao certo, podendo-se concluir que, ainda que o réu tenha estado na posse do bem oriundo do crime, tal não se deu imediatamente após a sua ocorrência
”.

Por efeito, considerando que as provas angariadas nos autos traduzem meras
deduções
e
probabilidades
quanto ao envolvimento do
apelado
no ilícito, e
não
refletindo a necessária segurança que um provimento condenatório requer, inexiste outro caminho senão rechaçar a pretensão acusatória.

Em sintonia com esse entendimento, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“
Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório
. (
RAC 0000338-97.2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJe 27.4.2021). Destaquei.

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza de que o apelado participou do crime de roubo praticado contra as vítimas
Jonilson
e
Magali
, afigura-se escorreita a
manutenção da sentença absolutória
.

Por todo o exposto e em
sintonia
com

o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022